Tribunal: CARF
Processo: 19515.003265/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.003265/2005-19 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.071 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
1 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
DELLTTA DE PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A
SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo
inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da
declaração prévia do débito, sujeita-se a homologação, em 5 (cinco) anos,
contados da ocorrência do fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito
passivo, em DIPJ, de que apurou tributos devidos no período, cujo pagamento
ou, minimante, declaração em DCTF, é presumido se a autoridade fiscal,
revisando sua apuração, não exige os valores assim informados em DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao Recurso especial,
vencidos os conselheiros Viviane Vidal Wagner, Andréa Duek Simantob, Luis Henrique Marotti
Toselli e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003265/2005-19
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003265/2005-19

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão 1802-00.756, na sessão de 15 de
dezembro de 2010, no qual a 2a Turma Especial da Primeira Seção do CARF deu parcial
provimento ao recurso voluntário apresentado pela Contribuinte para declarar a decadência dos
lançamentos de IRPJ e CSLL, em relação aos fatos geradores ocorridos nos três primeiros
trimestres de 2000, e de PIS em relação aos fatos geradores ocorridos até novembro do mesmo
ano.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2001
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA
O direito de o fisco constituir o crédito tributário, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, conforme previsto no artigo 150, parágrafo 4°, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RECEITA
Feita a prova da existência de depósitos bancários cuja origem restou incomprovada, é
licita a presunção de omissão de receita, cabendo ao contribuinte a prova em sentido
contrário.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2000 em razão da constatação de omissão de receita
presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, acompanhados de multa
de ofício agravada ao percentual de 112,5%. A autoridade julgadora de 1a instância não
conheceu da impugnação em relação à COFINS declarando a renúncia da Contribuinte em
discutir a exação na esfera administrativa por ter optado pela via judicial e, no tocante aos
demais tributos, julgou procedentes os lançamentos (e-fls. 421/435). O Colegiado a quo, por sua
vez, afirmando aplicável o art. 150, §4o do CTN, declarou decaídas as exigências de IRPJ e
CSLL pertinentes aos 3 (três) primeiros trimestres de 2000, e de PIS em relação aos meses de
janeiro a novembro de 2000, em face da lavratura dos lançamentos em 09/12/2005 (e-fls.
483/488).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 21/07/2011 (e-fl. 490), mas
há registro de sua ciência em 22/07/2011, no termo anexo à decisão, mesma data de remessa dos
autos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 492/501, no qual a Fazenda aponta
divergência em razão de no Acórdão no 9101-00.460, no qual também foi analisado tributo
sujeito a lançamento por homologação, ter sido firmado o entendimento de que, em não havendo
pagamento antecipado, descabe a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN. Observa que sendo o
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003265/2005-19

lançamento de oficio e ausente o pagamento antecipado, para fins de contagem de prazo
decadencial, não se aplica o art. 150, § 4°, CTN e sim, o art. 173, I, e expõe seus fundamentos,
destacando o amparo da tese em decisões do Superior Tribunal de Justiça, transcrevendo o
Parecer PGFN/CAT no 1617/2008.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 629/634, do qual se extrai:
A PFN argui que "não se verificando recolhimento de exação e montante a homologar,
ou havendo dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação segue, respectivamente, a disciplina
normativa do art. 173, inciso I. parágrafo único, do CTN".
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão CSRF no 9101-00.460, de 04.11.2009:
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a regra do
art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733-SC,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que
"restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a regra do
art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733-SC,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC, e da Resolução STJ 08/2008".
[...]
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "o direito de o fisco constituir o
crédito tributário, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, extingue-se com
o decurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme
previsto no artigo 150, parágrafo 4°, do CTN".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial, interposto pela PGFN, para que seja rediscutida a matéria em relação ao termo
a quo da contagem do prazo de decadência caso exista o pagamento antecipado.
A PGFN argumenta que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, em que o contribuinte calcula o montante devido e antecipa adequadamente o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, o CTN, no art. 150, § 4o, estabelece
que expirado o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da ocorrência do fato gerador, sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito. Todavia, adotando-se o cuidado necessário ao perfeito entendimento da
legislação tributária, torna-se imprescindível atentar para o que dispõe o art. 149, V. CTN, que
dispõe que o lançamento é efetuado e revisto de oficio quando se comprove omissão ou
inexatidão....
Defende:
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003265/2005-19

No caso em tela, está claro que o art. 150 do CTN foi contrariado, já que não houve
recolhimento do tributo. Portanto, em face da ausência de pagamento, cabível é a
aplicação do art. 149, V, do CTN, motivo pelo qual foi efetuado o lançamento de oficio
pela autoridade administrativa.
Sendo o lançamento de oficio, para fins de contagem de prazo decadencial, não se
aplica o art. 150, § 4°, CTN e sim, o art. 173, I, que assim dispõe:
[...]
Como se vê, não há que se falar em homologação do art. 150 do CTN prolatável no
prazo de 5 anos contados do fato gerador. Ao contrário, sob o amparo do art. 149, V, a
Administração poderá exercer o direito de lançar de oficio, enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública na forma do art. 173 do CTN.
Como restou assentado na ementa do acórdão paradigma, o Col. Superior Tribunal de
Justiça, ao interpretar a combinação entre os dispositivos do art. 150, § 4o e 173, I, do
CTN, entende que, não se verificando recolhimento de exação e montante a homologar,
ou havendo dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação segue, respectivamente, a disciplina
normativa do art. 173, inciso I. parágrafo único, do CTN. Confira-se:
[...]
Confiram-se, ainda, os seguintes excertos do Parecer PGFN/CAT N° 1617/2008, já
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, ao tratar especificamente da forma de
contagem dos prazos de decadência tributária relativamente is contribuições sociais,
aplicável, em principio, a todos os tributos federais, conforme seu próprio teor, in
verbis:
[...]
Diante disso, cabível, na hipótese, a aplicação do art. 173, I do CTN para contagem do
prazo decadencial.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido no sentido de se afastar a decadência por ele declarada.
Cientificada em 09/12/2016 (e-fls. 643), a Contribuinte não apresentou
contrarrazões.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da PGFN - Mérito
A PGFN pretende a aplicação da regra decadencial do art. 173, I do CTN, frente a
lançamento de ofício, bem como porque ausente pagamento antecipado a autorizar a aplicação
da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN.
No âmbito do CARF, a matéria em litígio tem seu julgamento afetado pelas
disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003265/2005-19

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003265/2005-19

imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, § 4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Em conseqüência não há, naquele julgado, maior aprofundamento acerca do que
seria objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre
convicção acerca de sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003265/2005-19

No presente caso, de fato, não há prova de pagamento antecipado relativamente
aos tributos alcançados pela decadência declarada no acórdão recorrido. A autoridade fiscal não
investigou tais ocorrências, limitando-se a determinar os valores devidos em razão das receitas
não declaradas, bem como não verificou se os débitos informados em DIPJ foram informados em
DCTF. Contudo, a Contribuinte apresentou DIPJ para o ano-calendário 2000 informando ter
apurado lucro real, IRPJ e CSLL a pagar nos 4 (quatro) trimestres e PIS em todos os meses do
período (e-fls. 15/56).
Importa, assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias impostas
aos contribuintes, dentre os quais se insere a autuada, ao optarem pela apuração do lucro real
trimestral, bem como da base de cálculo da CSLL. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas
operações, apurar o resultado do exercício em seus livros contábeis, promover ajustes previstos
em lei (adições, exclusões e compensações) para determinar o lucro real no Livro de Apuração
do Lucro Real – LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre
estes as alíquotas correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação,
recolher o tributo eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente,
informar esta apuração em DIRPJ/DIPJ.
Como antes registrado, a Contribuinte informou em DIPJ sua apuração,
evidenciando apuração e recolhimento informados na referida declaração, inclusive viabilizando
a revisão interna da qual se originou o lançamento. De outro lado, a Fiscalização nada apontou
acerca da inexistência destes recolhimentos. Ao contrário, a autoridade lançadora admitiu a
receita declarada como origem dos valores depositados nas contas bancárias auditadas,
providência esperada se constatado que aqueles montantes foram submetidos a regular
tributação.
Logo, o Fisco dispunha de 5 (cinco) anos, a contar de cada um dos fatos geradores
de IRPJ e CSLL ocorridos trimestralmente em 2000, e mensalmente para o PIS, para constituir o
crédito tributário não recolhido desses tributos. Como o lançamento foi formalizado em
09/12/2005, deve ser confirmada a decadência das exigências de IRPJ e CSLL do 1o, 2o e 3o
trimestres de 2000 e de PIS de janeiro a novembro de 2000.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital